Tribunal: STM
Processo: 7000645-78.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE PRELIMINAR, NÃO

CONHECEU DE HABEAS CORPUS QUE OBJETIVAVA A NULIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ

MILITAR EM CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, POR TRATAR DE MATÉRIA PRECLUSA, NÃO

ARGUIDA OPORTUNAMENTE POR RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE,

RELATIVA OU ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CPP e 499 DO CPPM). NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA

DE OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES A SEREM SANADAS. REJEIÇÃO DOS

ACLARATÓRIOS.

Trata-se de Embargos de Declaração que visa sanar supostas obscuridades, omissões e

contradições em Acórdão deste Tribunal em habeas corpus tinha por objetivo que fosse

reconhecida suposta nulidade na substituição de Juiz Militar integrante de Conselho Especial de

Justiça.

Não cabe às partes ultimar os atos processuais a seu bel-prazer, afigurando-se incabível a via

eleita. O instituto da preclusão é para preservar a observância ao devido processo legal e a

celeridade da prestação jurisdicional, que favorece a prevenção geral, permitindo a manutenção

da hierarquia e da disciplina no âmbito das Forças Armadas.

Ademais, para o reconhecimento da nulidade apontada, seria primordial a demonstração de

prejuízo concreto para a defesa, o que não ocorreu no caso em tela, eis que, segundo as

informações coligidas aos autos, o oficial sorteado (indevidamente, no entendimento do

Impetrante), foi o único integrante do Conselho Especial que votou pela absolvição do Paciente.

A propósito, o STF e este Tribunal têm o entendimento consolidado no sentido de que, para o

reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, é fundamental a demonstração de

prejuízo concreto, tendo em consideração o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, com fulcro

no art. 563 do CPP comum (com redação semelhante à do art. 499 do CPPM).

Não se vislumbra na decisão colegiada hostilizada qualquer falha na prestação jurisdicional, em

forma de omissão, obscuridade ou contradição, que deva ser reparada, não subsistindo, pois,

respaldo para acolher os embargos de declaração. Aclaratórios rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000645-78.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: FABRICIO FERREIRA DE SÁ
ADVOGADO: ANDREW FERNANDES FARIAS (OAB: DF31584)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos de Declaração, para manter na íntegra o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:37:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127541418
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000645-78.2021.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ANDREW FERNANDES FARIAS.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE PRELIMINAR,
NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS QUE OBJETIVAVA A NULIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ
MILITAR EM CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, POR TRATAR DE MATÉRIA PRECLUSA, NÃO
ARGUIDA OPORTUNAMENTE POR RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE,
RELATIVA OU ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CPP e 499 DO CPPM). NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES A SEREM SANADAS. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.
Trata-se de Embargos de Declaração que visa sanar supostas obscuridades, omissões e
contradições em Acórdão deste Tribunal em habeas corpus tinha por objetivo que fosse
reconhecida suposta nulidade na substituição de Juiz Militar integrante de Conselho Especial
de Justiça.
Não cabe às partes ultimar os atos processuais a seu bel-prazer, afigurando-se incabível a via
eleita. O instituto da preclusão é para preservar a observância ao devido processo legal e a
celeridade da prestação jurisdicional, que favorece a prevenção geral, permitindo a
manutenção da hierarquia e da disciplina no âmbito das Forças Armadas.
Ademais, para o reconhecimento da nulidade apontada, seria primordial a demonstração de
prejuízo concreto para a defesa, o que não ocorreu no caso em tela, eis que, segundo as
informações coligidas aos autos, o oficial sorteado (indevidamente, no entendimento do
Impetrante), foi o único integrante do Conselho Especial que votou pela absolvição do
Paciente.
A propósito, o STF e este Tribunal têm o entendimento consolidado no sentido de que, para o
reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, é fundamental a demonstração de
prejuízo concreto, tendo em consideração o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, com
fulcro no art. 563 do CPP comum (com redação semelhante à do art. 499 do CPPM),
Não se vislumbra na decisão colegiada hostilizada qualquer falha na prestação jurisdicional,
em forma de omissão, obscuridade ou contradição, que deva ser reparada, não subsistindo,
pois, respaldo para acolher os embargos de declaração. Aclaratórios rejeitados. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e emrejeitar os Embargos de Declaração,
para manter íntegro o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília,14 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa constituída de FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ,
Major da Aeronáutica, com base no art. 542, e seguintes, do CPPM, e no art. 130 do RISTM, com o objetivo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:37:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127541418
de sanar supostas obscuridades, omissões e contradições no Acórdão desta Corte, lavrado nos Autos do
Habeas Corpus nº 7000329-65.2021.7.00.0000, julgado em Sessão de 26/08/2021, no qual o Plenário deste
Tribunal, em sede de preliminar suscitada pela PGJM, por unanimidade, não conheceu do writ, pela sua
utilização como sucedâneo recursal em matéria preclusa (evento 1).

O supracitado Acórdão restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ MILITAR EM CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. VIA ELEITA INADEQUADA.
QUESTIONAMENTO EXTEMPORÂNEO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente
para superar preclusão de suposta nulidade não suscitada oportunamente pela via adequada.
No caso, o art. 504, "b", do CPPM, indica o momento e o meio que deveria ter sido seguido,
tendo a Defesa quedado inerte. A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível
de ser arguida por meio de habeas corpus com o objetivo de revolver matéria preclusa.
Precedentes do STF e desta Corte Castrense. Não conhecimento do Habeas Corpus. Decisão
unânime."

Em suas Razões Recursais, a Defesa - após discorrer sobre a Ação Penal Militar a que responde o
Embargante (APM nº 7000052-18.2019.7.03.0103), sobre os motivos que ensejam o HC nº 7000329-
65.2021.7.00.0000 e sobre a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a inobservância do Escabinato
constitui nulidade absoluta - argumenta que o Acórdão recorrido contém obscuridades, omissões e
contradições que precisam ser sanadas, eis que, a bem da clareza, o Julgado "jamais poderá deixar de
examinar cada suspiro de irresignação, por mais ínfimo que possa parecer".

Nesse sentido, o ilustre Defensor argumenta que a matéria versada nos autos do referido habeas corpus
deveria ter sido conhecida e não considerada preclusa, ainda que substitutivo de recurso específico, a teor
do art. 504, parágrafo único, do CPPM, e da jurisprudência deste Tribunal, por envolver nulidade absoluta
proveniente de incompetência do Juízo, cujo prejuízo seria presumido.

Aduz que houve obscuridades no tocante ao fato de o habeas corpus não ter sido conhecido com fulcro no
art. 504, b, do CPPM, pelo que questiona se a incompetência de juízo seria nulidade relativa, se houve
mudança na jurisprudência do Tribunal a respeito do tema e se no presente caso caberia a aplicação da
alínea "b" ou do parágrafo único do art. 504 do CPPM, eis que, no seu entendimento, o Juiz Togado teria
usurpado a competência do Conselho a quo ao decidir monocraticamente sobre a substituição de um Juiz
Militar.

A Defesa sustenta que houve omissões: pela não abordagem sobre a aplicação do art. 504, parágrafo único,
do CPPM, o que em seu entendimento violaria o art. 93, IX, da CF/1988, e o art. 315, IV, do CPP; e pela não
apresentação da motivação do não seguimento da jurisprudência desta Corte apontada no habeas corpus.

Afirma, ainda, a Defesa, que teria havido contradição no Acórdão recorrido pelo fato de não ter ficado claro
se a decisão do Juiz Togado quanto à substituição do Juiz Militar por motivo de interesse da Administração
Militar foi concebida como nulidade relativa ou absoluta.

Por fim, a Defesa sustenta que a decisão do Juiz Togado de substituição do Juiz Militar designado para
missão de interesse da Administração Militar padece de ilegalidade, por violar o art. 28, V, da Lei nº
8.427/1992, e que contraria jurisprudência deste Tribunal.

Nesse contexto, requer que o presente Recurso seja acolhido, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para que o
habeas corpus seja conhecido e provido, de forma que a ordem seja concedida; ou, ainda, subsidiariamente,
que seja concedida a ordem de ofício ante a ilegalidade apontada.

Por Despacho proferido em 14/09/2021, admiti, por tempestivos, os presentes Embargos de Declaração,
tendo determinado vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:37:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127541418
Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA (evento 9), pugna pela rejeição dos presentes Embargos, "porquanto
não remanesce qualquer dúvida, obscuridade, omissão ou contradição, com o fito de manter o Aresto
hostilizado, em seus próprios e jurídicos fundamentos".

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 540
e 542 do CPPM e no art. 130 do RISTM, razão pela qual deve ser conhecido.

Pugna a Defesa para que o presente Recurso seja acolhido, concedendo-se-lhe efeitos infringentes, no
sentido de que se conheça e examine-se o mérito do referido habeas corpus, dando-lhe provimento, de
forma que a ordem seja concedida; ou, ainda, alternativamente, que seja concedida a ordem de ofício ante a
ilegalidade apontada.

Não se pode olvidar que o recurso de Embargos de Declaração destina-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento
eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não sendo a via adequada, contudo, ao
reexame de matéria plenamente fundamentada em Acórdão atacado.

Apesar dos esforços defensivos expendidos, nada há a ser reparado no Acórdão objeto dos presentes
Aclaratórios. Senão, vejamos:

Por óbvio, nem todos os aspectos suscitados pela Defesa foram analisados, em especial os aspectos
imbricados com o mérito, eis que o aludido habeas corpus sequer foi conhecido, por ter sido entendido por
este Tribunal, em sede de preliminar, que o writ foi manejado como sucedâneo de recurso próprio com o
intuito de superar matéria preclusa não arguida oportunamente.

Nessa seara, o Acórdão hostilizado bem fundamenta as razões do acolhimento da preliminar de não
conhecimento do writ suscitada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ocasião em que evidencia
que se trata de matéria preclusa.

Ademais, acaso realmente estivesse irresignada, deveria a Defesa ter arguido a referida nulidade, a teor do
art. 504, "b", do CPPM, por ocasião da Sessão de Julgamento da APM nº 7000052-18.2019.7.03.0103,
considerando que a decisão monocrática ora atacada ocorreu após as Alegações Escritas das Partes, para
que pudesse ser apreciada pelo Órgão Judicial reputado como competente (Escabinato de 1º Grau).

De outro lado, poderia ter suscitado a suposta ilegalidade em suas Razões de Apelo, que seria o recurso
próprio para a questão, o que não ocorreu.
Para demonstrar que a decisão que não conheceu do Habeas Corpus nº 7000329-65.2021.7.00.0000
encontra-se adequadamente fundamentada, é imperioso transcrever os seguintes excertos do Aresto
recorrido, in verbis:

"(...) Verifica-se, na hipótese dos autos, que a Defesa, caso realmente se sentisse prejudicada
com o ato monocrático da Juíza togada, poderia ter demonstrado seu inconformismo na Sessão
de Julgamento ou quando do manejo das suas Razões de Apelação, fato esse que não veio a
ocorrer, conforme se observa na Ata da Sessão de Julgamento (evento 249 da APM nº
7000052-18.2019.7.03.0103) e nas Razões recursais constantes do evento 1 da Apelação nº
7000868-65.2020.7.00.0000.
O art. 504, alínea "b", do CPPM, estabelece o seguinte, in verbis:
"Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento
ou nas razões de recurso. (...)" (Grifos nossos.)
Assim, a Defesa do Paciente quedou-se inerte em duas oportunidades legais para arguir os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:37:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127541418
supostos vícios de ilegalidade, que teriam ocorrido após as Alegações Escritas, estando
preclusa a matéria.
Nesse contexto, tem razão a PGJM quando afirma que, além de tratar-se de matéria preclusa e
completamente extemporânea, o manejo do writ se dá em substituição ao recurso próprio
(Apelação), o qual, embora manuseado oportunamente nada trouxe a respeito da irresignação
defensiva quanto à referida substituição de um juiz militar integrante do Conselho Especial de
Justiça para a Aeronáutica.
De fato, havendo o recurso próprio em que a decisão possa ser impugnada, que, no caso em
tela, seria a própria Apelação (já manejada pela Defesa), a impetração do writ com o mesmo
propósito se revela claro desvirtuamento de sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer
cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de
poder.
Nessa senda, caso fosse conhecido o remédio heroico em análise, passaria a ter caráter
substitutivo de recurso próprio disponível no sistema processual, o que é inadmissível, sob
pena de desprestigiar as atribuições das instâncias regulares do processo, com a consequente
desmoralização do sistema ordinário de julgamento.
Dessa forma, afigura-se como imperativo reconhecer a impropriedade do habeas corpus nas
vezes em que seu manejo se revela na banalização de garantir o direito constitucional de
liberdade do cidadão ou visa substituir recurso próprio em curso.
Nesse mesmo sentido caminha a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira (in Curso de Processo
Penal. 18ª ed. - São Paulo: Atlas, 2014. p. 1022), ao destacar a desvirtuação e o exacerbado do
referido remédio heroico, quando afirma que, in verbis:
"(...) o que se constata atualmente nos tribunais é o manejo exacerbado do Habeas Corpus,
utilizado como verdadeira panaceia, para males diversos (...)".
Cumpre salientar que ocorre a preclusão quando há previsão legal de recurso próprio e a
parte, ciente da decisão, não interpõe o respectivo recurso. No caso em exame, embora a
Defesa tenha interposto Apelação, nada argumentou em suas Razões recursais a respeito das
nulidades ora questionadas.
A existência do instituto da preclusão objetiva evitar o desrespeito ao procedimento e serve
para dar celeridade ao processo penal, vez que não é dado às partes realizar os atos
processuais quando bem entenderem e a aplicação rápida da prestação jurisdicional cria
prevenção geral, que auxilia a manutenção da hierarquia e da disciplina no âmbito das Forças
Armadas.
A jurisprudência dos nossos tribunais é uníssona com o entendimento trazido pela PGJM, no
sentido de não se conhecer do mandamus manejado em substituição a recurso previsto em lei
para revisão do ato apontado como eivado de nulidade, salvo em situações excepcionais, em
que a nulidade e o prejuízo sejam flagrantes, o que não ocorre na hipótese dos autos.
(...)
No caso, como antes adiantado, a Defesa deixou de suscitar as supostas nulidades nas
oportunidades legais que lhe eram conferidas, quais sejam na Sessão de Julgamento ou nas
Razões de Apelação, de forma a demonstrar o seu inconformismo com a decisão judicial, vindo
somente, agora, de forma extemporânea, buscar revolver o processo - que já se encontra,
inclusive, com a decisão de 1ª Instância confirmada de forma unânime por este Tribunal em
sede de Apelação - e a debater questão já preclusa por meio do presente remédio heroico.
Dessa forma, sob essa premissa, o writ não merece conhecimento, já que, não é demais
enfatizar, não se destina a superar matéria preclusa, não se constituindo em sucedâneo de
recurso para o enfrentamento da decisão questionada."

Ainda, foram transcritos no Acórdão vergastado uma série de julgados do STF, STJ e deste Tribunal, no
sentido de demonstrar o não cabimento da utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou de
revisão criminal.

Saliente-se que, diferentemente do que alega a Defesa, o Acórdão recorrido se mostra claro e bem
fundamentado quanto ao seu não conhecimento, não se vislumbrando qualquer obscuridade, omissão e
muito menos contradição na decisão.

Não obstante, apenas para argumentar a bem da máxima clareza possível, considerando a irresignação da
il. Defesa, que alega ter dúvidas e faz questionamentos se seria nulidade absoluta ou relativa a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:37:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127541418
incompetência de juízo tratada no writ e se houve mudança da jurisprudência deste Tribunal a respeito do
tema, cumpre apresentar as considerações que se seguem.

O móvel do habeas corpus gerador do Acórdão hostilizado foi a substituição de um Juiz Militar integrante do
Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em
razão da sua designação por interesse da Administração Militar para servir junto à Operação Acolhida,
situada em localidade diferente da Sede do referido Juízo.

Segundo o Juízo a quo, conforme as suas respectivas informações relatadas integralmente no mandamus,
em função da referida designação do Juiz Militar, foi procedido, a partir de lista encaminhada pela
Administração Militar, com base na legislação pertinente (Lei nº 8.457/1992 e Provimento nº 93 do STM, de
12/12/2005), o sorteio do Juiz Militar que seria o substituto do militar movimentado, todavia o Oficial
sorteado para a função se deu por suspeito - por guardar um grau de amizade com o Acusado, pelo fato de
ser colega de turma de formação do Acusado e pelos trabalhos realizados na carreira -, e, considerando
haver na lista apenas mais um Oficial disponível para a função, foi designado para o mister, dispensando-se
a realização de novo sorteio, como se observa nos seguinte excertos, in verbis:

"(...) No dia 06/07/2020, foi realizado, por videoconferência, o sorteio do Ten. Cel. QOINT
William do Carmo Lanna (evento 215).
Esse Oficial sorteado, entretanto, declarou-se suspeito (evento 219), o que foi acatado pelo
Juízo, sendo dispensado novo sorteio, uma vez que o único Oficial com disponibilidade para
participar do julgamento na primeira data designada (28/07/2020), dentre os indicados no
Ofício do evento 219, era o Ten Cel QOINF Jarbas Gustavo de França Holanda, pois foram
dispensados os Oficiais da área médica, devido à pandemia de COVID-19, e o Ten Cel QOINF
Nilton Sigenori Takizawa estava em período de instalação de 20 a 29 de julho de 2020 (evento
221).
Sobre a substituição do Ten. Cel. QODent Carlos Eduardo Canero Xavier pelo Ten. Cel. QOINT
William do Carmo Lanna, não há falar em ilegalidade, porquanto a substituição foi realizada
por sorteio, em virtude de impedimento do Juiz Militar designado para missão (Operação
Acolhida), tudo em conformidade com o art. 20, o art. 23, § 4º, o art. 30, VIII, e o art. 31, todos
da Lei 8.457/92, bem como o Provimento nº 93 do STM, de 12/12/2005.
Quanto à declaração de suspeição do Ten. Cel. QOINT William do Carmo Lanna, necessário
esclarecer que não se tratou de arguição de suspeição por qualquer das partes, mas sim de
declaração ou reconhecimento de suspeição pelo próprio Juiz Militar. Somente no primeiro
caso, ou seja, de arguição de suspeição por alguma das partes, é que se poderia falar em
competência para decidir sobre a suspeição.
No entanto, no caso dos autos, tendo o Juiz Militar se declarado suspeito sem qualquer
provocação das partes, não cabe ao Juiz togado ou ao CEJ decidir sobre a admissão ou recusa
dessa autodeclaração (trata-se de direito potestativo do magistrado), cabendo apenas ao Juiz
togado (responsável pela condução do procedimento) seu acolhimento para determinar sua
substituição, em analogia ao que prevê o art. 135, caput, do CPPM para o Ministro do STM que
se dá por suspeito.
Por outro lado, diante da impossibilidade fática de realização de novo sorteio para a
substituição do Juiz Militar que se declarou suspeito (pois só havia um Oficial disponível para
participar da sessão de julgamento na data de 28/07/2020), foi determinado o
comparecimento do único possível substituto, o Ten Cel QOINF Jarbas Gustavo de França
Holanda, de acordo com a lista encaminhada pela ALA 3. (...)"

Nota-se, claramente, que a suposta ilegalidade apontada na substituição de um Juiz Militar integrante do CEJ
nada tem a ver com a incompetência da Justiça Militar da União ou do Juízo a quo para processar e julgar o
feito, orbitando tão somente o procedimento adotado na substituição de um Juiz Militar, membro do
colegiado, não havendo, pois, que se falar na aplicação do parágrafo único do art. 504 do CPPM.

Ainda, verifica-se que, no julgamento da APM nº 7000052-18.2019.7.03.0103, com a participação do Juiz
Militar substituto, o Acusado foi condenado pela maioria do Colegiado de 1º Grau (4x1), sendo ele o único
Juiz Militar que votou pela absolvição, em razão do que não se vislumbra, objetivamente, qualquer prejuízo
para o Réu.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:37:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127541418
Nessa senda, cabe lembrar que, nos termos explicitados no art. 509 do CPPM, ainda que um ou outro juiz
militar estivesse irregularmente investido na função (o que se admite apenas hipoteticamente), o seu
posicionamento, de forma isolada, sem influenciar no resultado do julgamento, não constitui motivo de
nulidade processual.

A propósito, vale destacar que o STF tem o entendimento pacificado no sentido de que, para o
reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, é fundamental a demonstração de prejuízo
concreto, tendo em consideração o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, com fulcro no art. 563 do CPP
comum (com redação semelhante à do art. 499 do CPPM), conforme se verifica nos seguintes Arestos, in
verbis:

"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. AVENTADA NULIDADE DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO,
ADEMAIS, ALHEIA À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DE
CONHECIMENTO DO TEMA NA VIA RESTRITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA,
ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO RÉU. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao pretendido reconhecimento de nulidade decorrente da incompetência de órgão
recursal para o exame do recurso em sentido estrito interposto pela recorrente, anoto que o
Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a questão em razão de aventada falta de
exame do tema em instância antecedente. Portanto, sua análise, de forma originária, pelo STF,
configuraria verdadeira dupla supressão de instância, o que não se admite. Precedentes.
2. Vale, ainda, lembrar que a Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se
pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes.
3. Por último, além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela
relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu
reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art.
563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13." (STF - RHC nº 120571/1ª Turma. Relatou
Min. DIAS TOFFOLI. Julgado em 11/03/2014)(grifos nossos); e
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECORRENTE
CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR
INCOMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA RELATORA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE NEGOU AO RECORRENTE O
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
POSSIBILIDADE DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I -
A inobservância de norma regimental que determina a distribuição dos feitos de competência
originária do Tribunal Pleno a Desembargadores integrantes das Câmaras Cível ou Criminal,
conforme a matéria, não implica nulidade da condenação imposta ao recorrente por
incompetência da Desembargadora Relatora, integrante de Câmara Cível. II - A alteração
promovida no Regimento Interno do TJ/BA não implicou mudança na competência para
julgamento da ação penal intentada contra membro do Ministério Público estadual, que
continuou sendo do Tribunal Pleno daquela Corte, nos termos do art. 83, X, a, da mesma
norma. O que ocorreu foi, apenas, a introdução de regra determinando que a relatoria do feito,
não o seu julgamento, compete a Desembargador integrante de órgão fracionário cível ou
criminal, conforme o tema. III - Não há falar, portanto, em nulidade absoluta do julgamento por
inobservância de regra que alterou a competência em razão da matéria, como quer o
impetrante. IV - O entendimento deste Tribunal, de resto, é o de que para o
reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a
demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, o Tribunal
tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, "a teor do art. 563 do CPP, é
essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito
normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans
grief compreende as nulidades absolutas" (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V - Esta
Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:37:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127541418
reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a
ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão [...]" (STF - RHC nº 120571/1ª
Turma. Relatou Min. DIAS TOFFOLI. Julgado em 11/03/2014). (Grifos nossos.)

Aliás, este Tribunal também tem o posicionamento sedimentado no sentido de que os atos judiciais não
serão declarados nulos sem a comprovação de efetivo prejuízo para as partes, nos termos do art. 499 do
CPPM, em observância ao Princípio pas de nullité sans grief, conforme os Acórdãos preferidos na Apelação nº
7000657-63.2019.7.00.0000, que teve como Relatora a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, julgada em 12/11/2020; e no Habeas Corpus nº 7000451-15.2020.7.00.0000, cujo Relator
foi o Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em 03/09/2020.

Nesse contexto, eventual nulidade decorrente de irregularidade na substituição de Juiz Militar integrante de
Conselho de Justiça constitui nulidade relativa, que deve ser alegada oportunamente e que está sujeita
à preclusão.

A propósito, este Tribunal já se posicionou - por unanimidade, em caso semelhante em que se arguia a
nulidade de substituições de Juízes Militares sem a autorização do Superior Tribunal Militar, no julgamento
da Apelação nº 7000098-09.2019.7.00.0000/RS, ocorrido em 27/08/2020, que teve como Relator o Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - no sentido de que configura nulidade relativa, estando a
matéria sujeita à preclusão. Transcrevem-se os seguintes excertos do respectivo Acórdão, in verbis:

"(...) Não se verifica qualquer nulidade, pois as motivações decorreram de
eventualidades relativas à carreira militar desses Oficiais, tendo em vista a
necessidade de remoção entre Organizações Militares de alguns e transferência para a reserva
remunerada em relação a outros. Quanto a esse aspecto, a lei não impõe a obrigatoriedade de
submeter a substituição ao crivo do Superior Tribunal Militar. Mesmo considerada a redação
anterior conferida ao art. 31 da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, antes do advento da
Lei nº 13.774/2018, a interpretação que se extrai é no sentido de que o
pronunciamento deste Superior Tribunal Militar só era exigido se a substituição do
juiz militar decorresse de motivação alheia aos requisitos da carreira, o que não se
verificou no presente feito.
Cumpre frisar que a Defesa teve a oportunidade de questionar essas substituições ao longo da
instrução criminal, contudo se manteve inerte. Em suas alegações escritas, deixou de arguir a
alegada nulidade, conforme se verifica do Processo Originário nº 87- 30.2012.7.07.0007,
evento 2 - ALEGAÇÕES9, fls. 1010/1016. Tal nulidade relativa foi arguida apenas no
momento da apresentação das razões, após a Sentença condenatória , razão pela qual a
matéria se mostra preclusa.
É imperioso notar que as Decisões do órgão colegiado a quo foram tomadas por votação
unânime . Assim, nos termos do art. 509 do CPPM, ainda que um ou outro juiz
militar estivesse irregularmente investido na função, o seu posicionamento, de
forma isolada, jamais poderia influenciar no resultado do julgamento.
Por fim, vale destacar a ausência de prejuízo à Defesa, haja vista não se vislumbrar dos
autos qualquer circunstância indicativa da violação da imparcialidade dos militares integrantes
do Conselho. ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar Cabe aqui
invocar a redação do art. 499 do CPPM, segundo a qual nenhum prejuízo para a
acusação ou para a defesa. (Grifos nossos.)

Saliente-se que, ao contrário do pretendido pela Defesa, a jurisprudência citada (HC nº 7000638-
57.2019.7.00.0000 , Relator o Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 19/09/2019), não se
presta a amparar o pleito defensivo, eis que deixa claro que a substituição de Juiz Militar motivada por
designação para fora da sede do Juízo decorre de requisito de carreira, razão pela qual independe de
deliberação dos Conselhos de Justiça, conforme se extrai do seguinte trecho da Ementa do Aresto, in verbis:

"(...) 2. A substituição de Juiz Militar motivada pela movimentação decorrente de requisito de
carreira, que imponha o afastamento da sede da Auditoria, revela o evidente interesse
Administração Militar. Esta, por seu turno, comunica o ato ao Juízo, razão pela qual independe
de deliberação dos Conselhos Especial (CEJ) ou Permanente de Justiça (CPJ), bastando a
adoção do procedimento previsto nos arts. 20 ou 21, respectivamente, ambos da LOJM. (...)"

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:37:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127541418

Nesse contexto, vale frisar que o Aresto recorrido, no seu propósito de não conhecimento do writ, se mostra
adequadamente fundamentado e em sintonia com o art. 93, IX, da CF/1988, e as considerações adicionais
ora apresentadas têm o escopo de tão somente demonstrar que as alegações defensivas se revelam mero
inconformismo, ou puro dissenso, em relação ao entendimento contido no Julgado recorrido que levou ao
não conhecimento do mandamus.

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência pátrias afirmam que, em regra, os Aclaratórios não se propõem à
modificação do julgado, só excepcionalmente podendo alcançar efeitos modificativos ou infringentes. Ou
seja, os Embargos de Declaração são inapropriados para a rediscussão dos juízos fáticos, dos entendimentos
teóricos e da matéria já decidida no Acórdão recorrido.

Nesse sentido, viceja na jurisprudência do Excelso Pretório e dos Tribunais Superiores o entendimento
segundo o qual não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada
no Acórdão recorrido, pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais.

A propósito, cito os seguintes precedentes sobre o tema, do STF e deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) 1. Os embargos de declaração não constituem
meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante
busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos
infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STF. ED no AgReg no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.141.624-SP. 2ª Turma. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento:
15/4/2020); e
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). II - Os Embargos de Declaração não caracterizam
via adequada para a rediscussão de temas já exaustivamente tratados no Decisum
impugnado. O mero inconformismo com os fundamentos adotados pela Corte não configura
omissão ou contradição, devendo ser rejeitados os aclaratórios opostos com tal finalidade. III -
Embargos Declaratórios conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.". (STM. ED nº
7000117-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
25/04/2019).

Ademais, o STF tem o posicionamento no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater ponto
por ponto os argumentos suscitados pelo Requerente, como se observa no seguinte Julgado, in verbis:

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Ausência de pressupostos para
a oposição de embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade
no acórdão embargado. II - O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos suscitados no recurso, uma vez que a constatação da ausência de um dos
seus pressupostos permite, com base no entendimento jurisprudencial do Tribunal, a sua
rejeição. III - Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos declaratórios rejeitados."
(Emb. Decl. no Ag. Reg. no Ag. Instrumento nº 681331, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, Primeira
Turma, julg. 28/08/2010) (Grifos nossos.)

Conforme observou a PGJM, em suas Contrarrazões, não há obscuridades, omissões ou contradições a serem
corrigidas por meio dos presentes Aclaratórios, cabendo transcrever os seguintes trechos, os quais adoto
como razão adicional de decidir, in verbis:

"Em verdade, não há omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade para ser corrigida
pelo meio de impugnação escolhido. Tudo quanto foi ajuizado perante a Instância Superior

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/10/2021 11:37:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127541418
obteve a devida prestação Jurisdicional, sem qualquer violação ao procedural due process of
law, preceito este consagrado na Carta Maior.
De uma análise perfunctória - entretanto suficiente - dos autos, infere-se que é desprovida de
fundamento a ventilada dúvida, obscuridade, contradição e omissão do Aresto
hostilizado, à luz do entendimento jurisprudencial perfilhado pelo Excelso Pretório, pelo qual
"a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de
habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo
da revisão criminal" (STF, RHC nº 107.758/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
de 28/09/11).
A concessão do pedido formulado acarretaria numa indevida premiação à inércia da defesa
constituída, a qual deixou de arguir a pretextada nulidade quando da Sessão de Julgamento,
consoante se verifica dos termos da Ata acostada no evento da Ação Penal Militar nº 7000052-
18.2019.7.03.0103/RS.
A via eleita é manifestamente incabível, pelo caráter meramente protelatório do pedido. Não é
dado às partes ultimar os atos processuais conforme a sua conveniência, e o instituto da
preclusão é para preservar a observância ao devido processo legal e a celeridade da prestação
jurisdicional, que favorece a prevenção geral, permitindo a manutenção da hierarquia e da
disciplina no âmbito das Forças Armadas.
De mais a mais, para o reconhecimento da nulidade apontada, seria imperiosa a
demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu no caso em epígrafe,
porquanto o oficial sorteado (indevidamente, no entendimento do Impetrante), o Tenente-
Coronel Jarbas Gustavo de França Holanda, foi o único integrante do Escabinato que votou
pela absolvição do Paciente, segundo consta nas Informações prestadas pela Autoridade tida
por Coatora.
É cediço que, de acordo com precedentes da Suprema Corte, em se tratando de nulidade, seja
ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é primordial para o seu
reconhecimento, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, inserto no art. 563 do
Código de Processo Penal comum.
Considerando que não se vislumbra dos autos qualquer circunstância apontadora da violação
da imparcialidade dos militares integrantes do Conselho, vale reiterar o que dispõe o art. 499
do CPPM, segundo o qual nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a
defesa."

Assim, enfrentados os supostos defeitos aventados pelo Embargante, sem que fosse encontrada na decisão
colegiada qualquer falha na prestação jurisdicional, em forma de omissão, obscuridade ou contradição, não
subsiste respaldo para acolher os presentes Embargos de Declaração.

Em face do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, para manter íntegro, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.